Tribunal: STF
Processo: MS 39281
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. ATO SOB EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adriana Lui da Silva e Adriana Lui da Silva - Me em face de ato praticado pela eminente Ministra Presidente deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A parte impetrante aduz que nos autos do processo nº 1011179-31.2019.8.26.0071, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição, o qual, apesar de preencher todos os requisitos de admissibilidade, foi ilegalmente não conhecido por ato levado a termo pela autoridade apontada como coatora.



    3. Segundo alegado na petição inicial, quando da interposição do referido recurso extraordinário, a parte impetrante demonstrou a sua tempestividade, comprovando, nos termos do Provimento CSM nº 2.641, de 2021, que nos dias 14 e 15 de abril de 2022 não houve expediente forense no Tribunal de Justiça de São Paulo, razão pela qual o recurso por ela interposto seria tempestivo. Por isso, segundo sustenta, tem direito líquido e certo de ver a sua súplica extraordinária conhecida, o que não ocorreu através do ato apontado como coator, disso decorrendo o cabimento deste mandamus, bem como a competência desta Corte para dele conhecer. 



    4. A parte impetrante requereu a concessão de justiça gratuita, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência (e-doc. 4). 



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    É o relatório. 



Análise



    6. Inicialmente, defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade da justiça.



    7. Verifico que o objetivo da parte com a presente impetração é rever questões decididas definitivamente por decisão judicial transitada em julgado. 



    8. Com efeito, analisando o ato apontado como coator, observo que a Presidência desta Suprema Corte, no exercício de sua função jurisdicional, proferiu juízo negativo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto na origem pela parte impetrante, e isso com fundamento na sua intempestividade (e-doc. 17). E essa decisão jurisdicional, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.425.102/SP, conforme observo do andamento, no sistema informatizado de acompanhamento processual desta Corte, transitou em julgado em 1º/04/2023.



    9. Impende destacar que as decisões de mérito, quando não mais sujeitas a recurso, geram coisa julgada material, que, segundo o art. 502 do CPC, consiste na autoridade que torna imutáveis e indiscutíveis essas decisões. Isso significa que as questões decididas, em caráter definitivo, não mais podem estar sujeitas à discussão em outro processo, salvo o manejo excepcional da ação rescisória. 



    10. Trata-se, precisamente, da situação discutida nos presentes autos. Isso porque no caso há decisão de mérito em ação ordinária ajuizada em 1º grau em face da parte impetrante, sendo que a súplica extraordinária por ela interposta não foi conhecida por decisão desta Suprema Corte, transitando em julgado referida decisão. Cabia à parte impetrante o manejo do recurso cabível, a tempo e modo, em face dessa decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.425.102/SP. Ou, ainda, escoado o prazo recursal, outra possibilidade de revisão seria o ajuizamento de ação rescisória, espécie de ação autônoma de impugnação prevista na legislação para desconstituição da coisa julgada material. 



    11. Não há, todavia, qualquer possibilidade de se utilizar do mandado de segurança com o objetivo de rediscutir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido é a disposição literal do inc. III do art. 5º da Lei nº 12.016, de 2009, assim como o teor do enunciado nº 268 da Súmula do STF, a qual estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 



    12. Convém destacar, ainda, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte sobre o tema: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268, STF), exatamente a hipótese em análise, uma vez que a parte impetrante impugna decisão estabilizada pela coisa julgada em 23/3/2010, enquanto a presente ação somente foi impetrada em 11/3/2011. 2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 3. Mandado de segurança não conhecido.” 



    (MS nº 30.449/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos). 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF). 2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (RMS nº 37.894-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória.” 



    (MS nº 30.523-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 09/10/2014, p. 04/11/2014; grifos nossos). 



    13. Assim, diante do manifesto não cabimento do mandado de segurança na espécie, inviável seu prosseguimento. 



Dispositivo



    14. Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem custas e sem honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator